Tribunal: TJBA
Processo: 8009831-30.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009831-30.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: EDINICE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 4,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, determinando a substituição das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos nº 060950022022 e nº 060950022713 — ambos com juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano — pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com devolução simples dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) saber se a demanda configura litigância predatória; (iii) saber se a petição inicial é inepta por inobservância do art. 330, § 2º, do CPC; e (iv) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade da sentença. A decisão recorrida identificou os contratos, apurou as taxas pactuadas e as cotejou com a taxa média de mercado, revelando fundamentação suficiente. A prova pericial era desnecessária, pois os percentuais cobrados não foram objeto de controvérsia fática — a discussão cingiu-se à qualificação jurídica das taxas, matéria de direito —, sendo cabível o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

O simples fato de um mesmo advogado patrocinar elevado número de causas contra uma mesma instituição financeira, versando sobre idêntica matéria, não caracteriza litigância predatória, ausentes nos autos elementos concretos de captação irregular de clientela ou abuso processual. Quando uma instituição celebra contratos em larga escala com cláusulas potencialmente abusivas, é natural que consumidores afetados busquem tutela judicial pelo mesmo profissional.

A petição inicial não é inepta. A autora identificou os contratos, indicou as taxas que reputa abusivas e postulou o parâmetro de revisão, atendendo ao art. 330, § 2º, do CPC e viabilizando o pleno exercício do contraditório pela ré.

Nos termos da Súmula nº 13 do TJBA e da orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas abusivas as taxas que superem em uma vez e meia esse referencial. No caso, os juros pactuados — 22% ao mês e 987,22% ao ano — correspondem a aproximadamente 4,5 vezes a taxa média para a modalidade de crédito pessoal não consignado nos períodos de contratação (4,89% ao mês em setembro de 2021 e 5,19% ao mês em outubro de 2021), configurando abusividade manifesta que independe de prova pericial para sua constatação.

O fato de a apelante atender público de alto risco pode, em tese, justificar taxas superiores à média de mercado, mas não legitima a cobrança de juros quase cinco vezes acima do padrão para operações de pequeno valor — R$ 940,35 e R$ 879,33 — contratadas por consumidora de baixa renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"A cobrança de juros remuneratórios em patamar que supera em aproximadamente 4,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito configura abusividade manifesta, passível de revisão judicial com substituição das taxas pactuadas pelo referencial do BACEN, independentemente de prova pericial."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 51, § 1º; CPC, arts. 330, § 2º, 355, I, e 85, § 11; Lei nº 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; TJBA, Súmula nº 13; TJBA, Apelação nº 8069607-43.2023.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 02.09.2024; TJBA - Apelação Nº 8015072-67.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 25/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009831-30.2022.8.05.0072
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada EDINICE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator